Tribunal: TJES
Processo: 5011816-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Revisão do Saldo Devedor; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011816-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA BASTOS

AGRAVADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO CONTRATO – SÚMULA 380 DO STJ – DESCABIDA CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR À PRESTAÇÃO E APURADO UNILATERALMENTE – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 330, § 3º, DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) O mero ajuizamento de ação revisional (Súmula nº 380/STJ) não é suficiente para que seja suspensa a eficácia do contrato celebrado entre as partes, que se encontra em pleno vigor e cuja ilegalidade e/ou abusividade na cobrança de encargos não se encontra descortinada, haja vista o limiar em que se encontra a demanda originária.

2)
Se as questões acerca da abusividade de encargos financeiros demandam análise mais acurada no bojo da lide originária, descabe determinar à instituição financeira que se abstenha de promover a cobrança dos valores pactuados, na medida em que a eventual adoção de medidas em prol da recuperação de seu crédito, na hipótese de o agravante incorrer em inadimplência, serão, a princípio, legítimas.

3)
Não se mostra viável a pretensão de consignar valor inferior à prestação do contrato, a partir de cálculo unilateralmente elaborado pelo agravante e que, por isso, não pode ser tido por incontroverso, a menos que assim seja reconhecido pela instituição financeira ao contestar os pedidos.

4)
O § 3º do art. 330 do CPC/2015 estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Francisco das Chagas Santana Bastos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id 6220692, p. 37/39) que, nos autos da “
ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento
” por ele ajuizada em face de
Banco Inter S/A
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende seja autorizada a consignação em pagamento do valor correspondente à parcela incontroversa do financiamento (R$ 8.641,02), bem como seja determinado ao requerido que se abstenha de cobrar, judicial ou extrajudicialmente, os valores discutidos no processo, bem como de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (Id 6220424), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a probabilidade do direito consiste na existência de venda casada na pactuação do seguro e na exigência de tarifas indiscriminadas e carentes de base fática;
(ii)
a cobrança mensal estipulada contratualmente (R$ 25,00) a título de administração de crédito, nos termos da cláusula 3.4 é abusiva e deve ser reprovada;
(iii)
o perigo de dano reside no fato de que o inadimplemento das parcelas poderá implicar cobranças judiciais e extrajudiciais em seu desfavor, inclusive ter seu nome negativado;
(iv)
não há perigo de irreversibilidade da medida, visto que, na hipótese de rejeição dos pedidos, é possível a recomposição ao status quo ante, mediante o adimplemento dos valores supostamente faltantes;
(v)
a causa de pedir é a ilegalidade da cobrança de tarifas abusivas e de seguro proscritos pela legislação em vigor e pela jurisprudência, o que é suficiente para autorizar a consignação da parcela incontroversa em juízo;
(vi)
a decisão se fixou unicamente em um dos pedidos, qual seja, o de afastamento da mora, que é apenas consequência do reconhecimento da ilegalidade, mas não é a ilegalidade; e
(vii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a consignação em pagamento do valor tido por incontroverso, bem como para que o agravado se abstenha de cobrar, judicial ou extrajudicialmente, os valores discutidos no processo.

Pois bem. No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Diante disso, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

In casu
, considero ser acertada a decisão que vislumbrou a presença de tais requisitos, ao ser postulada tutela de urgência para evitar que ocorra inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes e a cobrança judicial e/ou extrajudicial por parte da instituição financeira, bem como para que seja autorizado a depositar à disposição do Juízo o valor que entende ser incontroverso, a título de parcela do contrato de financiamento celebrado com o banco agravado.

Assim entendo porque o mero ajuizamento de ação revisional (Súmula nº 380/STJ) não é suficiente para que seja suspensa a eficácia do contrato celebrado entre as partes, que se encontra em pleno vigor e cuja ilegalidade e/ou abusividade na cobrança de encargos não se encontra descortinada, haja vista o limiar em que se encontra a demanda originária.

Dessa forma, se as questões acerca da abusividade de encargos financeiros demandam análise mais acurada no bojo da demanda originária, descabe determinar à instituição financeira que se abstenha de promover a cobrança dos valores pactuados, na medida em que a eventual adoção de medidas em prol da recuperação de seu crédito, na hipótese de o agravante incorrer em inadimplência, serão, a princípio, legítimas.

De igual forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valor inferior à prestação do contrato, a partir de cálculo unilateralmente elaborado pelo agravante e que, por isso,
não pode ser tido por incontroverso
, a menos que assim seja reconhecido pela instituição financeira ao contestar os pedidos.

Apenas para ilustrar, seguem recentes precedentes deste egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...)

2. A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora.

3. O agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível.

4. As prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5012476-20.2022.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 01/09/2023 – PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ABUSIVIDADES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) omissis

2) omissis

3) A teor da orientação sedimentada pelo STJ, o simples ajuizamento da ação revisional, por si só, não inibe a mora, para que haja determinação de abstenção às Financeiras na adoção de medidas de cobrança de seu crédito, além probabilidade de cobrança de encargos abusivos, deve haver depósito da parcela incontroversa (STJ. REsp 1.061.530/RS, sob rito dos Recursos Repetitivos). Todavia, o requerimento da parte foi para depositar em juízo valores unilateralmente calculados, não se tratando do valor incontroverso do débito. 4) Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida ante a ausência dos requisitos previstos no art.300, CPC-15 para deferimento da tutela provisória almejada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000304-12.2023.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 16/05/2023 - PJe)

Devo recobrar que o § 3º do art. 330 do CPC/2015 estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens,
o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados
.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.